Tribunal: CARF
Processo: 15504.019526/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019526/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.452 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
DARKE BAETA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A condição de portador de moléstia enumerada no inciso XIV do artigo 6o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações, deve ser comprovada
mediante apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O direito à isenção ocorre a partir da data em que a doença foi contraída,
quando identificada no laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-37.200
- 5a Turma da DRJ/BHE, fls. 96 a 101.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019526/2010-40
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019526/2010-40

Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte acima identificado, foi constituída Notificação de
Lançamento, fls. 13 a 17, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$ 795,13.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 21 a 23, entre os quais foram alterados:
- o valor de rendimentos tributáveis informados como tendo sido pagos pela
Assembleia Legislativa de Minas Gerais de R$ 112.481,46 para R$ 242.000,21;
- o valor de imposto de renda retido pela Assembléia Legislativa de Minas
Gerais de R$ 59.856,27 para R$ 53.856,27.
Na citada declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir no
valor de R$ 41.660,24.
No item “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, parte integrante da
Notificação em análise, consta que o Laudo Médico oficial, expedido pela gerência-
geral de saúde e assistência da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
apresentado para fins de isenção de imposto de renda, tem sua vigência a partir de 19
de maio de 2010, por prazo indeterminado.
Cientificado em 18/11/2010 (fl. 18), o contribuinte apresenta, em 23/11/2010,
impugnação às fls. 02 a 06, instruída com os documentos de fls. 07 a 08, com as
seguintes alegações, em síntese:
Da Preliminar
- o contribuinte é aposentado desde 06/01/1990, conforme Ato de
Aposentadoria n° 40, expedido pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais;
- segundo laudo médico fornecido pela citada instituição, o contribuinte é
portador definitivamente de patologia identificada pelo CID C 64, com diagnóstico em
21/12/1987;
Do Mérito
- segundo a Lei no 7.713, de 1988, os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por neoplasia maligna são considerados rendimentos isentos ou não
tributáveis;
- dos dispositivos expostos, fica evidenciado que, para fazer jus à isenção do
pagamento do imposto de renda com base no art. 6o, inc. XIV, da citada Lei, o
servidor aposentado deve possuir alguma das doenças ali especificadas, reconhecida
em laudo pericial produzido por serviço médico oficial;
- a observação de que a vigência do laudo seria a partir de 19 de maio de 2010
sinaliza que a Assembléia Legislativa isentou na fonte os proventos de aposentadoria
do contribuinte a partir daquela data, mas não lhe retira seu direito sobre as retenções
havidas;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019526/2010-40

- independente de já possuir documento comprobatório, que atende plenamente
à legislação, este contribuinte, quando foi cientificado de que a observação relativa à
vigência estaria dando margem à interpretação errônea, solicitou a retificação do
mesmo laudo, que ora junta à presente impugnação.
Ao final, requer a restituição do imposto de renda apontada na Declaração de
Ajuste Anual retificadora e prioridade de julgamento a que tem direito com base na
Lei no 10.741, de 2003.
Para se formar um perfeito juízo sobre a matéria e considerando as divergências
entre os laudos emitidos pela gerência-geral de saúde e assistência da Assembléia
Legislativa de Minas Gerias a respeito da data inicial de vigência, que seria
21/12/1987 e 19/05/2010 respectivamente, por meio do Despacho no 182 – 5a Turma
da DRJ/BHE, fl. 33, foi solicitada manifestação do Núcleo de Saúde e Perícias
Médicas (NUSAP), fl. 49, para informar se o contribuinte poderia ser considerado
como portador de moléstia grave prevista no art. 6o, inc. XIV da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988 e alterações e, no caso afirmativo, a partir de qual período. A
Nusap se pronunciou por meio do Laudo Médico Pericial no 259/11.
Em 25/10/2011, foi acostada aos autos manifestação do contribuinte de fl.34,
instruída com documentos de fls. 35 a 36.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A condição de portador de moléstia enumerada no inciso XIV do artigo 6o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações, deve ser comprovada
mediante apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o
prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO.
O décimo terceiro salário é tributado exclusivamente na fonte, sendo incabível
sua compensação na declaração de ajuste anual.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelocontribuinte às
fls. 107/111, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019526/2010-40

A seguir, temos trechos da decisão recorrida negando o direito à isenção do
contribuinte onde a mesma argumenta que seria muito difícil precisar a data em que a doença foi
contraída:
Pelo que consta no processo, infere-se que o contribuinte foi diagnosticado em
dezembro de 1987 como sendo portador de moléstia grave de CID C 64 e que passou a
ser portador de IRC (Insuficiência Renal Crônica), encontrando-se em outubro de
2011 em prédiálise.
Registre-se novamente que consta à fl. 31 parecer expedido pela Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, que reconhece ser o contribuinte portador de
moléstia grave com vigência a partir de 19 de maio de 2010.
Merece consideração um dos termos iniciais estipulado para a concessão da
isenção, qual seja, a “data em que a doença foi contraída, quando identificada no
laudo pericial”. Ora, seria muito difícil ou até mesmo impossível em certos casos
determinar com precisão a data em que a doença foi contraída (adquirida),
especialmente considerando-se a etiologia das diversas doenças enumeradas no art. 39,
inc. XXXIII do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 1999. Portanto, a data a ser considerada nos casos de moléstia contraída após a
aposentadoria é a indicada no laudo pericial oficial correspondente ao seu diagnóstico
conclusivo e inequívoco, seja por sintomas ou estádios ou sinais patognomônicos ou
mediante exames radiológicos, laboratoriais, anatomopatólogicos, etc..
Já o contribuinte em seu recurso, argumenta:
O art. 30 da Lei n.° 9.250/95, estabelece que a partir de 1° de janeiro de 1996, o
reconhecimento das isenções previstas no inciso XIV do art. 6° da Lei n° 7.713, de
1998, e alterações posteriores, deverá ser comprovado mediante laudo médico emitido
pelo serviço médico oficial, como é o caso da Gerência-Geral de Saúde e Assistência
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Segundo o art. 39, § 50, inciso III, do Decreto n.° 3.000/99, a isenção deverá ser
aplicada aos rendimentos percebidos a partir da data em que a doença for
contraída, quando identificada em laudo pericial. (grifo nosso).
Dos dispositivos acima expostos, fica evidenciado que, para fazer jus à isenção
do pagamento do imposto de renda com base no art. 6°, inciso XIV, da Lei n.°
7.713/88, o contribuinte aposentado deve possui alguma das doenças ali especificadas,
reconhecida em laudo pericial produzido por serviço médico oficial. Além disso, a
data a partir da qual o beneficio será concedido será o de contração da doença, se
determinada no laudo médico.
Entende que o laudo médico originalmente apresentado à SRF, por si só,
garante o seu direito à isenção, em atendimento ao disposto no art. 39, § 50, inciso III
do Decreto n.° 3.000/99, pois o mesmo documento identifica, com clareza, o início da
patologia, ou seja, quando a mesma foi contraída no dia 21/12/1987.
Que a observação de que a vigência do laudo seria a partir de 19 de maio de
2010, sinaliza que a Assembléia Legislativa isentou na fonte os proventos de
aposentadoria do mesmo contribuinte, a partir daquela data. Mas tal observação, salvo
melhor juízo, não retira seu direito sobre as retenções havidas, o que foi claramente
explicitado em legislação acima.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019526/2010-40

No laudo médico apresentado às fls. 115, emitido pelo serviço médico da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, datado de 14 de junho de 2010, consta o dia
21/12/1987, como data de constatação de diagnóstico da enfermidade, conforme os trechos do
mesmo a seguir apresentado:
O servidor aposentado DARKE BAÊTA DA COSTA, matr. 37-0, é portador
por tempo indeterminado de patologia identificada na Classificação Internacional de
Doenças (CID) pelo n.° C 64, com diagnóstico em 21/12/1987.
O presente laudo, foi elaborado para fins do disposto no inciso XIV do art. 6° da
Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal
e no Parecer n° 5.126/2010 da Procuradoria-Geral desta Casa, fundamentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nele mencionada.
O vigente Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que regulamenta a
tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos
de Qualquer Natureza, sobre a isenção solicitada pelo contribuinte, menciona que:
Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
( ... )
II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
( ... )
b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da
reforma.
c) os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for
portador de doença relacionada na alínea “b”, exceto aquela decorrente de moléstia
profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída após a concessão da pensão.
( ... )
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial
(grifo nosso).
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.452 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019526/2010-40

Diante do exposto, ao analisarmos os laudos apresentados pelo recorrente por
ocasião da impugnação e deste recurso, confrontados com o disciplinamento legal, mais
especificamente o Decreto 9.580/18, que regulamenta o Imposto de Renda de Pessoas Físicas,
chegamos à conclusão de que assiste razão ao recorrente, haja vista fato de que o referido
Decreto, reconhece como direito à isenção a partir da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo pericial.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição do fatos
e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no mérito,
DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital